Tribunal: CARF
Processo: 13886.000648/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000648/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.494 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA ROMI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2000
PIS/PASEP.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
A regra geral sobre prazo de prescrição do direito de pleitear restituição é de
cinco anos contados da extinção do crédito pelo pagamento. A regra decenal é
aplicável apenas a pedidos transmitidos antes de 09/06/2005, conforme
entendimento da Súmula CARF n. 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara
de
Araujo
Branco,
Lazaro
Antonio
Souza
Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/RPO (fl. 44):
“Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, de fls. 2/3, no valor de R$ 115.532,03, do período de fevereiro de 1999 a
outubro de 2000. O pleito, referente à incidência da contribuição sobre receitas
financeiras e outras receitas (julgada inconstitucional pelo STF no RE 346.084) foi
formalizado em formulário de papel, uma vez que “o programa Per/Dcomp não permite
quando se trata de período superior a 5 anos”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000648/2006-11
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000648/2006-11

A DRF de Piracicaba (SP), por meio do despacho decisório de fls. 16/22, indeferiu a
solicitação da contribuinte, em razão da inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo da Cofins, no mencionado RE, só aproveitar ao contribuintes que integraram a
demanda judicial, além da intempestividade do pedido, tendo em vista o prazo para se
pleitear restituição ser de cinco anos contados da data do pagamento indevido a maior,
a teor do art. 168 do CTN.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 26/33, alegando que o Conselho de Contribuintes já se pronunciou, em diversas
oportunidades, pela extensão da decisão do STF a todos os contribuintes,
transcrevendo ementas.
No tocante ao prazo para pleitear restituição, argumentou que a Lei Complementar no
118/05, de pretenso cunho interpretativo, só tem efeitos a partir de 09/06/2005, não se
aplicando aos seus recolhimentos, de períodos entre fevereiro de 1999 e maio de 2000.
Para eles, aplica-se a sistemática anteriormente vigente, de dez anos a contar do fato
gerador, conforme decidiu o STJ em acórdão cuja ementa transcreveu.”

Da análise do caso, a DRJ/RPO decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de ter ocorrido a prescrição do direito e, no mérito, pela ausência de
certeza e liquidez do crédito pleiteado. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2000
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO.
O prazo para repetição de indébito de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é de cinco anos contados da data do recolhimento.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando a ausência de prescrição diante do prazo decenal
para realização de pedido de restituição/compensação e do crédito ser derivado de recolhimento
a maior do tributo com base em lei posteriormente declarada inconstitucional.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.000648/2006-11

O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação
de inconformidade por entender que a interpretação da fiscalização de que teria ocorrido a
prescrição do direito à restituição. Tal decisão se pauta na interpretação de que o prazo para
apresentação de PER/DCOMP seria de 5 (cinco) anos da extinção do crédito pelo pagamento.
Por sua vez, defende a recorrente que a regra aplicável ao caso vertente é a dos
5+5 (prazo decenal), de forma que o pedido teria sido realizado de forma regular e tempestiva.
Considerando que o pagamento tido como indevido se refere ao período de
apuração de fevereiro/1999 a maio/2000 e que o PER que suporta os pedidos de compensação foi
transmitido em 05/10/2006, entendo que não assiste razão à recorrente.
Isto porque, conforme entendimento fixado pelo STJ e pacificado neste Conselho
por meio de súmula, o prazo decenal aplica-se somente a pedidos de restituição realizados
antes de 09/06/2005, o que não ocorreu no presente caso:

Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, correta a decisão de piso ao declarar a prescrição do direito creditório
ora pleiteado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital